Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VALOR PENHORADO. DESBLOQUEIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Apesar do deferimento da tutela de evidência dispensar a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a acentuada probabilidade do direito da parte requerente, aliada à existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, são requisitos cumulativos inerentes à concessão da medida, quando requerida com base no inciso II do artigo 311 do Código de Processo Civil.
2. Na espécie, além da ausência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante que fundamente o pedido requerido no juízo a quo, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento.
3. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, notadamente quando inexistem elementos nos autos hábeis ao atendimento do pleito do agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.